Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014922-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON SIMAO DUARTE JUNIOR - CPF: 013.439.301-54 (EMBARGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ANDERSON SIMAO DUARTE - CPF: 432.938.671-20 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR E MANTEVE O VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES DE 01 SALÁRIO MÍNIMO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil , podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Presentes tais vícios, inevitável o acolhimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON SIMÃO DUARTE, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014922-17.2021.8.11.0000, interposto pelo ora embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR E MANTEVE O VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES DE 01 SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à redução da verba alimentar.”
(Id. 119064485).

Em suas razões, de Id. 122532477, o embargante sustenta que o acórdão
“é omisso quanto às provas juntadas no caderno processual referente a incapacidade financeira do Embargante em prover os alimentos”.

Afirma que restou devidamente comprovada a queda brusca de rendimentos do embargante, tendo atualmente uma renda mensal líquida de R$1.700,00 (mil e setecentos reais).

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apresentadas quanto às provas da incapacidade financeira do embargante em prover os alimentos determinados.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 123771477, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

In casu
, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que manteve os alimentos no valor acordado entre as partes, de 01 (um) salário mínimo, por entender que não veio ao caderno processual qualquer prova da incapacidade financeira do agravante em prover os alimentos, quando tal prova foi devidamente encartada no Id. 98645463/98645465.

O recorrente demonstrou que houve queda dos seus rendimentos, porque antes, à época do acordo, exercia o cargo de professor do magistério superior e tinha em média a renda líquida mensal de R$6.000,00 (seis mil reais) e, por força da aposentadoria por invalidez, seu rendimento líquido passou a ser em torno de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) , o que inviabiliza, por óbvio, a manutenção do
decisum
anterior.

Sobre os alimentos provisórios, o artigo 1.694, § 1º, do CPC dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso)

Assim, observando-se as peculiaridades do caso concreto, mormente no que se refere às condições de saúde e econômicas do alimentando e às necessidades do alimentado, que já alcançou a maioridade, impõe-se a modificação do julgado para reduzir os alimentos provisórios para quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, mantendo-se o custeio do plano de saúde.

Dispositivo.

Por tais razões,
ACOLHO os embargos de declaração
e aplico-lhes efeitos modificativos, para reduzir os alimentos provisórios para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, mantendo-se o custeio do plano de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022